Tribunal: TJDFT
Processo: 0704500-41.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTERIORMENTE À CITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA DISTRIBUIÇÃO OCORRIDO POR CULPA DO ADVOGADO. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA A ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 90 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.

1. “Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”. (art. 90CPC).

2. Havendo a desistência do pedido, anteriormente à citação da parte, deverá a parte autora arcar com o pagamento das custas processuais. Não há isenção do pagamento diante da mera alegação de ter ocorrido erro do advogado contratado pela parte autora quando da distribuição do feito ao juízo cível comum, se a intenção era o endereçamento do pedido ao juizado especial, onde haveria de obter a isenção no pagamento das custas. O erro do patrocínio não exime a responsabilidade processual do mandante que constituiu aquele.

3. Recurso conhecido e desprovido.